Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-81.2020.8.11.0013
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000251-81.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIZANGELA BECAVELO RODRIGUES - CPF: 848.199.441-34 (RECORRENTE), ISRAEL MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 838.779.831-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2473-24 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA E ESTORNO DE VALORES RECEBIDOS EM CONTA – SUSPEITA DE FRAUDE – REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR SUPOSTA FRAUDE OMITIDO NA INICIAL – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SUSPEITA DE FRAUDE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELA PARTE PROMOVENTE POR SUSPEITA DE FRAUDE NO DEPÓSITO – CIÊNCIA DE POSSÍVEL FRAUDE – FATO OMITIDO NA INICIAL – REGISTRO DE UM SEGUNDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E OMISSÃO DO PRIMEIRO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – DEPÓSITO DE ALTO VALOR – ABERTURA DE PROCESSO DE AVERIGUAÇÃO DE FRAUDE – SEGURANÇA AOS CLIENTES – INVESTIGAÇÃO INTERNA COM BASE NA LC 105/2001 – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio temporário de conta bancária e o estorno de valores fraudulentos creditados em favor da parte promovente mediante o empréstimo da conta bancária para terceiro não identificado não configura ato ilícito passível de indenização, mas sim ato praticado no exercício regular de direito, sobretudo quando a própria consumidor registrou Boletim de Ocorrência dias antes por suspeita de fraude no depósito em sua conta.

As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às Instituições Financeiras. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o bloqueio temporário de conta bancária e de valores creditados em favor da parte promovente através de transferência fraudulenta, sem origem lícita, não configura ato ilícito passível de indenização.

Diante da ocorrência de suposta operação fraudulenta, é dever da instituição financeira bloquear o valor objeto da suposta fraude, nos termos da LC 105/2001, que trata de dados sigilosos e fraudes, bem como apurar o fato em investigação interna.

Tais procedimentos – bloqueio de contas e valores – são medidas de segurança que, em regra, não configuram ato ilícito e nem enseja o dever de indenizar. Não configuram ato ilícito os atos praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida, inclusive quanto à litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos e omissão de provas.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que a parte promovida não praticou qualquer ato ilícito, pois efetuou o bloqueio da conta e dos valores para investigar a fraude noticiada e contestada por WILSON GONÇALVES BARROS, o qual teve o valor transferido de sua conta para a conta da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Assim, o bloqueio da conta constituiu exercício regular de direito, razão pela qual não há dano moral passível de indenização.

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando equívoco na sentença proferida porque a todo tempo trata de bloqueio de conta por suposta fraude quando, na verdade, discute “estorno de recebimento”. Alegou que discute e contesta “uma movimentação de numerários na conta corrente, feita de forma compulsória pela instituição financeira sem autorização ou mesmo consciência da própria titular da conta”.

Argumentou que não se trata de um “bloqueio” da conta, mas sim uma movimentação financeira que consistiu na retirada de valores depositados, de modo que, a despeito de qualquer suspeita de fraude, ou recebimento numerários espúrios, não pode ser admitida, porquanto fere diretamente as regras consumeristas mais básicas e frontalmente norma específica que regulamenta a atividade bancária em nosso país, em especial o art. 18, inc. I da Resolução no 2878 do Banco Central que veda a realização de quaisquer operações sem autorização do correntista.

Justificou que “além do “estorno de recebimento” a recorrida também realizou o bloqueio da conta”, no entanto “a ação proposta pela ora Recorrente não pleiteia o desbloqueio da conta, mas sim a devolução do valor retirado de sua conta, o que por entender que foi feito de forma indevida pela Instituição Financeira”.

Alegou ausência de provas da alegada fraude, bem como que o Boletim de Ocorrência registrado em 11/06/2019 em nada se relaciona “com o fato ocorrido no dia 18 de junho de 2019, que foi o “estorno de recebimento”, realizado pela Instituição Financeira sem autorização ou mesmo ciência da correntista”

Sustentou que “não há investigação de órgão competente e menos qualquer ordem judicial determinando à Recorrida (instituição Financeira) a que fizesse o bloqueio da conta corrente da Recorrente e menos ainda proceder à retirada de numerários sem autorização da correntista como fez a Recorrida no dia 18 de junho de 2019”, bem como alegou ausência de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial ou, alternativamente, excluir a condenação por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “a autora utilizou a conta para recebimento de um crédito espúrio conforme informado nos autos, identificado pelo gestor de segurança do Banco réu”, bem como porque no Boletim de Ocorrência n.o 2019.174315 confessou ter emprestado a conta bancária para um terceiro realizar transação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, dada a situação peculiar que permeia os presentes autos, necessário se faz resumir a demanda nortear o voto a ser proferido, o que passo a fazer.

A parte promovente alega que é correntista da parte promovida e que no dia 18/06/2019 teve estornado de sua conta bancária a quantia de R$ 17.156,99 (dezessete mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e nove centavos), com a rubrica de “estorno de recebimento”, o que foi feito sem autorização do correntista e tampouco com sua ciência, motivo pelo qual juntou com a inicial o Boletim de Ocorrência n.o 2019.174315, registrado em 24/06/2019, em que notificou exatamente esses fatos.

Todavia, em contestação a parte promovida juntou documentos explicando que os valores foram objeto de fraude, razão pela qual houve o bloqueio da conta e o estorno do valor, juntando um outro Boletim de Ocorrência n.o 2019.174315, registrado dias antes (11/06/2019) pela parte promovente, na qual noticia que emprestou sua conta bancária para um amigo do filho depositar a quantia de R$ 22mil reais, bem como que desconfiou da origem do valor, de modo que suspeitava de fraude.

Um detalhe importante é que a parte promovente, na inicial, não mencionou tais fatos, nem juntou cópia desse Boletim de Ocorrência, razão pela qual além da improcedência da pretensão, fora condenada por litigância de má-fé. Cito trecho da sentença em que o magistrado
a quo
resume os fatos:

Alega a parte requerente que é correntista da parte Requerida há muitos anos e que esta efetivou o estorno indevido de sua conta no importe de R$ 17.156,99. Afirma que ao notar o bloqueio indevido tentou reaver o dinheiro administrativamente, contudo não logrou êxito. Assim requer que a parte Requerida seja condenada a devolução do valor em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Requerida apresentou contestação alegando que a parte Requerente utilizou a sua conta para recebimento de um valor indevido. Afirma ainda que a parte Requerente registrou o Boletim de Ocorrência de número 2019.174315, datado de 11.06.2020, onde relata que emprestou a sua conta para um terceiro receber o valor, conforme anexado no ID 31417241. Aduz que identificou a fraude da operação e efetivou o bloqueio parcial do valor, motivo pelo qual não deve efetivar nenhuma devolução, bem como que inexiste ato ilícito. Por estes requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte Requerente deixou de apresentar impugnação a contestação, motivo pelo qual inexiste questionamento quanto a defesa e os documentos nela acostados.

Em verificação aos documentos dos autos constato que a parte Requerida identificou uma operação indevida o qual foi utilizada a conta corrente da parte Requerente.

Como se depreende dos autos a parte Requerente tenta fazer crer que o bloqueio do valor da sua conta foi indevido, uma vez que o dinheiro ali depositado era de sua propriedade, colacionando como provas o boletim de ocorrência n.o 2019.187924 datado de 24.06.2019 (ID 28774126) e o extrato de sua conta corrente que teve o saldo bloqueado.

No boletim de ocorrência emitido em 11.06.2019 a parte Requerente relata que o seu filho emprestou a sua conta corrente para um terceiro para receber um valor o qual não tinha conhecimento da origem e que ela própria desconfiou e não repassou a integralidade do valor para o amigo de seu filho.

Por estes documentos é fácil de se notar que a parte Requerente alterou a verdade dos fatos a fim de obter vantagem indevida.

Na sentença, o magistrado
a quo
apresenta fundamentação devida no sentido da ocorrência de fraude, inclusive noticiada pela parte promovente no primeiro Boletim de Ocorrência registrado e omitido, bem como a tentativa de ludibriar o juízo:

A parte Requerente registrou um boletim de ocorrência em 11.06.2019 afirmando que sabia que havia emprestado a sua conta para um amigo de seu filho e que esta havia sido utilizada para motivos indevidos, e que a sua conta havia sido bloqueada por este motivo, e posteriormente em 24.06.2019 registra um novo boletim de ocorrência relatando fatos totalmente diferentes.

Evidente que o segundo boletim de ocorrência foi registrado com o único intuito de embasar a presente ação consumerista e ludibriar o juízo.

É totalmente evidente nos autos que a parte Reclamante participou de uma fraude, assim sendo o bloqueio efetivado pela parte Reclamada é devido, inexistindo qualquer ato ilícito cometido por esta, motivo pelo qual devem ser rejeitados todos os pedidos iniciais.

Como a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia, e inexistindo qualquer comprovação nos autos, não resta dúvida que inexiste ato ilícito.

A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas.

Friso ainda que a parte Requerente sempre teve plena ciência de que o bloqueio de sua conta e dos valores ali depositados se deu em razão da fraude constatada pela parte Requerida, todavia alterou a verdade dos fatos para apresentar esta demanda, com o fito de obter vantagem indevida.

No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de má-fé ao ingressar com ação requerendo a liberação do valor objeto de fraude e indenização por danos morais, distorcendo os fatos ocorridos.

Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas,
RECONHEÇO

a litigância de má-fé
da parte autora, eis que agiu com deslealdade.

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que evidenciada a suspeita de fraude pela própria parte promovente ao registrar o primeiro Boletim de Ocorrência, assim como demonstrada a evidente alteração da verdade dos fatos, omitindo provas para obter provimento favorável.

A parte promovente, ora Recorrente, tenta a todo custo alegar que os fatos narrados no primeiro Boletim de Ocorrência não se referem e não guardam correlação com o segundo Boletim de Ocorrência. Sem razão a parte Recorrente porque as provas dos autos demonstram que é o depósito de R$ 22mil, com suspeita de fraude, sem comprovação da origem, é o início de toda a problemática, da qual tinha ciência.

Ora, a própria parte promovente confessou que emprestou sua conta bancária para depósito de valores altos (R$ 22mil), sem sequer saber o nome completo do amigo do filho, que nomina de “Rodrigo de tal”, sem os cuidados necessários e a cautela devida. Aliás, inclusive suspeitou de fraude tanto que registrou Boletim de Ocorrência.

Assim, não há se falar em fatos diversos, pois o imbróglio tem origem no depósito fraudulento. De nada adianta sustentar a parte Recorrente que não pretendeu o desbloqueio da conta, mas apenas a restituição de valores estornados, uma vez que em se tratando de dinheiro sem origem lícita comprovada, era seu dever comprovar a licitude da verba que recebeu, não podendo pretender a restituição de valores, como quer, uma vez que a instituição financeira agiu no exercício regular de direito.

As regras do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se às Instituições Financeiras
. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o

bloqueio temporário de conta bancária e de valores creditados em favor da parte promovente através de transferência fraudulenta, sem origem lícita, não configura ato ilícito passível de indenização.

Diante da ocorrência de suposta operação fraudulenta, é dever da instituição financeira bloquear o valor objeto da suposta fraude, nos termos da LC 105/2001, que trata de dados sigilosos e fraudes, bem como apurar o fato em investigação interna.

Tais procedimentos – bloqueio de contas e valores – são medidas de segurança que, em regra, não configuram ato ilícito e nem enseja o dever de indenizar.
Não configuram ato ilícito os atos praticados no exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021